Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710121-29.2018.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LUIS FILIPE LOPES GUERREIRO DE ARAUJO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, SERASA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Na origem, o autor Luis Filipe Lopes Guerreiro de Araújo ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos em desfavor de Telefônica Brasil S/A, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serasa S/A noticiando que, em 2014, recebeu cobranças da primeira ré, em razão da aquisição de uma linha telefônica, no sistema pós-pago (contrato no 022.009.971-5). Afirma que não adquiriu tal linha telefônica, até porque era menor de idade quando da suposta contratação, mas, nada obstante, as injustas cobranças culminaram com a negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes mantidos pelas segunda e terceira rés. Sustenta que o longo período de inscrição indevida causou-lhe graves prejuízos de ordem moral, motivo pelo qual pleiteou, em sede liminar, a imediata retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito oriundo do contrato no 022.009.971-5, supostamente entabulado com a empresa Telefônica Brasil S/A, bem como fossem as rés condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização moral, no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos (ID 11135044). Sobreveio sentença, na qual o d. magistrado a quo julgou procedente o pedido em relação à ré Telefônica Brasil S/A, a fim de declarar a inexistência do débito imputado ao autor, referente ao contrato no 0220099715, condenando-a, ainda, ao pagamento, a título de reparação moral, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da publicação da sentença, na forma da Súmula 362 do STJ. Em razão da sucumbência, condenou a demandada Telefônica Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, em observância aos critérios do artigo 85, § 2o, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Por outro lado, julgou improcedente o pedido em relação às rés Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serasa S/A assim o fazendo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo metade para cada uma das rés (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serasa S/A) (ID 11135128). Em seguida, o autor interpôs apelação cível, tendo essa 1a Turma, à unanimidade, dado parcial provimento ao recurso apenas para reformando, em parte, a r. sentença, determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (data em que efetuada a indevida inclusão do nome do autor/apelante nos cadastros de restrição ao crédito) (ID 13226117). Ato contínuo, face ao referido decisum, o autor interpôs Recurso Especial (ID 14193528), o qual restou inadmitido (ID 16055357). Inconformado, prontamente interpôs agravo de instrumento (ID 16741922). Ao ID 15222872, a ré Telefônica Brasil S/A noticia o pagamento da condenação imposta. Seguidamente, o autor manifestou-se requerendo o levantamento da quantia depositada, salientando “a inexistência de controvérsia em relação aos valores devidos e ao depósito voluntário” (ID 17622021). Nesse descortino, ainda que pendente de apreciação o mencionado agravo de instrumento em recurso especial, o qual, saliente-se, não tem por objeto o reexame de questões fático-probatórias, considerando o pagamento espontâneo da ré Telefônica Brasil S/A e, não tendo a mesma recorrido do acórdão proferido no julgamento da apelação cível, em que restou confirmada a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelos danos morais causados ao autor, DEFIRO a expedição de alvará de levantamento do montante depositado. Após, retornem os autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Egrégia Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora